Tribunal: TJDFT
Processo: 0728430-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE PRESTAR ALIMENTOS. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL DECORRENTE DA TRANSMISSÃO COMUNITÁRIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19). PERÍODO CUJO TERMO FINAL AINDA NÃO SE PODE DEFINIR. SOBRESTADO CUMPRIMENTO DE EVENTUAL DECRETO DE PRISÃO CIVIL POR INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA ATÉ ULTERIOR DELIBERAÇÃO DO TEMA NAS INSTÂNCIAS SUPERIORES OU POR ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DE ATOS DE CONSTRIÇÃO NO PATRIMÔNIO DO DEVEDOR, SEM QUE SEJA DEFINIDA CONVERSÃO DO RITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Enquanto vigente a situação de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional decorrente da transmissão comunitária do coronavírus (COVID-19) – período cujo termo final ainda não se pode definir – deverá ser sobrestado não eventual decreto de prisão, mas cumprimento de eventual decreto de prisão civil por inadimplemento de obrigação alimentícia até ulterior deliberação do tema nas instâncias superiores ou por este Tribunal de Justiça.
2. O Superior Tribunal de Justiça definiu que, dada a natureza dos alimentos e a prioridade absoluta dos direitos da criança e do adolescente, é possível, ao menos enquanto perdurar a suspensão de todas as ordens de prisão civil em decorrência da pandemia da Covid-19, a adoção de atos de constrição no patrimônio do devedor, sem que seja definida conversão do rito. 2.1. “3.1. Se o devedor está sendo beneficiado, de um lado, de forma excepcional, com a impossibilidade de prisão civil, de outro é preciso evitar que o credor seja prejudicado com a demora na satisfação dos alimentos que necessita para sobreviver, pois ao se adotar o entendimento defendido pelo ora recorrente estaria impossibilitado de promover quaisquer medidas de constrição pessoal (prisão) ou patrimonial, até o término da pandemia. 3.2. Ademais, tratando-se de direitos da criança e do adolescente, como no caso, não se pode olvidar que o nosso ordenamento jurídico adota a doutrina da proteção integral e do princípio da prioridade absoluta, nos termos do art. 227 da Constituição Federal. Dessa forma, considerando que os alimentos são indispensáveis à subsistência do alimentando, possuindo caráter imediato, deve-se permitir, ao menos enquanto perdurar a suspensão de todas as ordens de prisão civil em decorrência da pandemia da Covid-19, a adoção de atos de constrição no patrimônio do devedor, sem que haja a conversão do rito. 4. Recurso especial desprovido (REsp 1914052/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021).
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.